Tribunal: TJDFT
Processo: 0042946-08.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0042946-08.2006.8.07.0001 APELANTES: RONAN BATISTA DE SOUZA, R-TRES MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de R TRÊS MNERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (ID 41648953), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator